Tribunal: TJMT
Processo: 1010318-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010318-47.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE (S): DR. MAXSUEL VALADÃO ANDRADE
PACIENTE (S): DIOGO MARTINS RODRIGUES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DIOGO MARTINS RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 331856), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente – art. 33, caput, e art. 40, VI, do CP – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “possui trabalho licito, endereço fixo, não possui envolvimento com qualquer tipo de organização criminosa, nunca respondeu qualquer processo por tráfico de droga, é tecnicamente primário e de bons antecedentes”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (ID 42379492), com documentos (ID 42379493/ID 42390475).
Relatos.
Em 26.4.2020, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] No caso, constata-se dos autos que o flagrado havia comprado uma passagem ao adolescente PEDRO AUGUSTO LIMA OLIVEIRA com destino à cidade de Rondonópolis, sendo informado posteriormente ao menor que o destino final seria a cidade de Dourado-MS, com a finalidade de buscar drogas para o indiciado.
Após a realização de diligências, sabendo que o adolescente estava retornando para a cidade de Barra do Garças, no dia 25/04/2020, a Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal abordaram o ônibus da empresa Itamarati e, na oportunidade, apreenderam o adolescente e aproximadamente 17 quilos de drogas em uma mala rosa e uma mochila preta.
Além disso, o adolescente declarou na Delegacia de Polícia Civil que foi convidado pelo indiciado DIOGO MARTINS RODRIGUE, vulgo “coruja”, para buscar 30 quilos de droga na cidade de Dourado, em uma aldeia indígena, tendo DIEGO custeado toda a viagem. [...]
Observa-se que os fatos praticados são graves, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, revelando periculosidade concreta do flagranteado no meio social, somado ao fato que o preso já respondeu a outros processos penais por direção perigosa e uso de drogas (cód. 281300 e cód.223479), o que demonstra sua reiteração na prática delitiva e que a conduta praticada por ele se mostra cada vez mais grave. Deste modo, fica demonstrado o periculum libertatis. [...]
Diante de todo exposto, HOMOLOGO os autos de prisão em flagrante de DIOGO MARTINS RODRIGUES, uma vez que atendidos todos os comandos legais e CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA [...]” (Micheli Lotfi Rocha da Silva, juíza de Direito – ID 42379497).
Em 28.4.2020, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que “não foi trazido pela defesa nenhum elemento inédito capaz de alterar os fundamentos que deram azo à decretação da prisão” (www.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização difusa de drogas, extraídos da apreensão de 17kg (dezessete quilos) de maconha em poder do adolescente Pedro Augusto Lima Oliveira, o qual teria sido contratado para atuar como “mula” e buscar a substância entorpecente em outro Estado da Federação [Dourados/MS].
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de maconha apreendida [17kg] e envolvimento de adolescente no transporte interestadual da droga, na condição de “mula”, justifica a constrição cautelar, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 114067/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.8.2019; RHC 119697/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.12.2019).
Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:
“Imperiosa a manutenção da custódia prévia do paciente, se constatado que a decisão foi decretada a fim de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi, sendo o delito de tráfico interestadual de entorpecente, onde foi apreendida grande quantidade de droga (16kg de maconha ), com adolescente recrutada como ‘mula’.” (TJMT, HC N.U 1001503-66.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 19.4.2017)
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019), sobretudo em tráfico de drogas, sopesados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em sede liminar, que seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas ao se considerar que o paciente teria contratado adolescente para atuar como “mula” em região de fronteira com o Paraguai (STJ, RHC 81503/MT – Relator: Min. Jorge Mussi – 30.6.2017; HC 538738/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO